Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO BENEFÍCIO CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBSERVÂNCIA.
1. O vício de consentimento, dissonância entre a vontade real e a externalizada, opera consequências no plano da validade. A depender da gravidade do vício, o negócio pode ser mantido, com os devidos ajustes, ou anulado, se inviável sua manutenção.
2. Os termos contratuais são claros e inequívocos sobre o objeto do negócio jurídico e os encargos decorrentes. O aceite firmado por biometria facial, com utilização de geolocalização, sem leitura prévia ou a reserva mental sem que dela tivesse conhecimento o destinatário (art. 110 do Código Civil), não tem o condão de invalidar o negócio jurídico.
3. Negou-se provimento ao recurso.